Tribunal: TJDFT
Processo: 0724770-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724770-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: CARLOS RANDOLFO CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AIRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de execução de título extrajudicial n.o 0704125-53.2023.8.07.0014, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, nulidade do termo de confissão de dívida, carecendo de contrato subjacente que justifique os valores indicados. Sustenta que a inexistência de prova da relação jurídica originária compromete os requisitos essenciais do título executivo extrajudicial — liquidez, certeza e exigibilidade — nos termos do art. 783 do CPC. Afirma que há ilegitimidade ativa para a propositura de ação executiva, pois o autor deveria ser o titular da relação jurídica material deduzida em Juízo e que não há provas de que ele possua vínculo jurídico com o imóvel objeto da suposta dívida. Argumenta a sua ilegitimidade passiva, já que não há contrato de locação, contrato de administração ou qualquer outro instrumento que vincule o agravante ao agravado no período em que se alega a inadimplência. Defende a ocorrência de prescrição, tendo em vista que os supostos débitos de aluguel são relativos ao período compreendido entre 10/08/2015 e 10/07/2019, decorrido o prazo prescricional de 3 (três anos), conforme disposto pelo art. 206, § 3o, I, do Código Civil. Informa a sua hipossuficiência, já que a pessoa jurídica está inativa perante a Receita Federal, encontrando-se impedida de exercer atividade econômica regular, inclusive de movimentar contas bancárias ou realizar operações comerciais. Nesse contexto, requer inicialmente a concessão de gratuidade. Em sede liminar, que seja suspensos os efeitos da decisão agravada, impedindo a prática de medidas constritivas até o julgamento final deste recurso. No mérito, que seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada para que se reconheça a inexigibilidade do título executivo, com a consequente extinção da execução; subsidiariamente, que seja reconhecida a ilegitimidade ativa e/ou passiva das partes, com a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se o pedido de concessão de gratuidade de justiça. No caso, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da gratuidade de justiça vindicada. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Desse modo, a princípio, a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento do benefício da justiça gratuita à pessoa natural. Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. (...).” (AgInt no AgInt no AREsp 1633831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021) Em relação à pessoa jurídica, a Súmula n.o 481 do STJ estabelece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Assim, não há óbice, nos termos da jurisprudência firmada nos pretórios, à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada sua incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais. Há de se verificar, pois, se a pessoa jurídica pretendente da gratuidade demonstra fazer jus ao benefício, mediante comprovação de inexistência de meios para arcar com as custas do processo. Na hipótese, a empresa agravante apresentou documento que demonstra a sua inatividade atual (ID n.o 73086693), bem como comprovou a inexistência de vínculo da empresa com instituições financeiras, conforme Certidão SISBAJUD, emitida pelo CNJ (ID n.o 73086694). Nessas condições, encontra-se, a meu ver, evidenciada a incapacidade da requerente de arcar com as despesas do processo, pelo que faz jus à concessão da gratuidade judiciária. Defiro a gratuidade de justiça à agravante e conheço do recurso, passando a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir evidência do direito pleiteado para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. A discussão cinge-se ao indeferimento da exceção de pré-executividade interposta pela agravante, quanto à alegação de ilegitimidade passiva e ativa, nulidade do título executivo e ocorrência de prescrição. Como é cediço, a exceção de pré-executividade tem como finalidade permitir que o executado demonstre a improcedência da execução sem sujeitar-se à constrição de seus bens, sendo que as matérias arguidas são de ordem pública e poderiam ser apreciadas de ofício pelo Juízo. A execução em comento encontra-se baseada em Termo de Confissão de Dívida c/c Distrato de Contrato de Administração de Imóvel Comercial (ID n.o 158925577 dos autos originários), em que o agravante admitiu a existência de dívida líquida, certa e exigível no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), referente aos saldos das parcelas de aluguel não repassadas em 10 de agosto de 2015 a 10 de julho de 2019, além de cobrança extrajudicial, multa por atraso, e juros do imóvel sito à QE 40 Conjunto D lote 5 Loja 1 e 2 - Guará II – DF, com a previsão de pagamento de 96 parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.000,00 (mil reais) cada. Destaca-se que o Termo de Confissão foi devidamente assinado pelas partes e por mais duas testemunhas, configurando o documento como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil. Dessa forma, a existência de título executivo extrajudicial representado pelo Termo de Confissão de Dívida, juntamente com a juntada do demonstrativo de valores devidos, é suficiente para instruir a presente ação, independente da apresentação de prova da relação jurídica originária, ou seja, do contrato de administração anteriormente existente entre as partes. Portanto, tem-se que o negócio jurídico realizado entre as partes, consistente no termo de confissão de dívida, é válido, porquanto preenche os requisitos exigidos para a execução, pois o instrumento particular atende às exigências legais, por estar assinado pelo devedor e por duas testemunhas. À luz da Teoria da asserção, verifica-se a legitimidade passiva ad causam a partir das afirmações contidas na petição inicial, de modo abstrato, devendo ser analisada a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente, em tese, entre as partes. Dessa forma, individualizada cada uma das partes pelo Termo de Confissão de Dívidas, não há que se falar em ilegitimidade ativa e passiva, quando demonstrada a existência da relação jurídica entre o exequente e o executado. Por fim, em relação a alegação de ocorrência de prescrição, coaduno com a fundamentação do Juízo a quo de que o objeto da presente execução se refere à inadimplência das parcelas do acordo firmado entre as partes, que foi celebrado em 31 de julgo de 2019, e não dos aluguéis em si, razão que se aplica o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil. Confira-se: “4. Se aplica o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil, em virtude de a execução estar amparada por instrumento particular, qual seja o contrato de confissão de dívida. 5. Aferido o transcurso do prazo de 1 um ano de suspensão do processo, o prazo de 5 (cinco) anos para a prescrição intercorrente, bem como o período de suspensão indicado na Lei n. 14.010/2020, evidente a sua ocorrência, tendo em vista que as solicitações de novas diligências não têm o condão de impedir a fluência do prazo prescricional, notadamente quando tais medidas já foram realizadas sem êxito. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2007293, 0020133-51.2015.8.07.0007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.) Nesse diapasão, verifica-se que o título executivo extrajudicial preenche todos os requisitos de exequibilidade, nos exatos termos do estabelecido no art. 783, do CPC, sobretudo porque o contrato é válido e foi assinado pela parte devedora/apelante, pela credora/apelada e por outras duas testemunhas. Em um juízo sumário de cognição do presente recurso, em decorrência de ausência de evidência do direito pleiteado, entendo como escorreita a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça ao agravante e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador